Tribunal: TJES
Processo: 5014884-05.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Perseguição
Data de julgamento: 2026-06-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5014884-05.2024.8.08.0035

RECORRENTE: PATRICIA CRIZANTO DA SILVA

Advogado do(a) RECORRENTE: ARTHUR DO NASCIMENTO PORTUGAL - ES24346

RECORRIDO: GILSON VIEIRA LOPES JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRIDO: LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS - ES21748-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha que rejeitou queixa-crime oferecida em face do recorrido, com fundamento no art. 395, incisos I e III, do CPP. A recorrente alegou a ocorrência de inércia do Ministério Público para o oferecimento de denúncia e sustentou a viabilidade da ação penal privada subsidiária da pública, bem como a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inércia do Ministério Público capaz de legitimar o ajuizamento de ação penal privada subsidiária da pública; e (ii) saber se eventual vício de legitimidade ativa poderia ser superado pelo princípio da instrumentalidade das formas.

III. Razões de decidir

Os crimes de ameaça e perseguição, imputados pela querelante, são processados mediante ação penal pública condicionada à representação. A titularidade da ação penal, nessa hipótese, pertence ao Ministério Público, nos termos do art. 129, I, da CF/1988.

A ação penal privada subsidiária da pública possui caráter excepcional e somente é admitida quando demonstrada a inércia do Ministério Público. Essa inércia não decorre do simples decurso de prazo a partir do fato ou do registro policial, mas exige a remessa formal dos autos de investigação ou das peças de informação ao órgão ministerial, seguida do escoamento do prazo legal sem oferecimento de denúncia, promoção de arquivamento ou requisição de diligências.

No caso, não ficou demonstrado que os autos ou peças de informação tenham sido formalmente encaminhados ao Ministério Público antes do ajuizamento da queixa-crime. Ausente a inércia ministerial, não se configura a legitimidade da recorrente para propor ação penal privada subsidiária da pública.

A ausência de legitimidade ativa constitui vício estrutural e condição da ação penal, não se tratando de mera irregularidade sanável pelo princípio da instrumentalidade das formas. A rejeição da queixa-crime deve ser mantida, nos termos do art. 395 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ação penal privada subsidiária da pública somente é admissível diante de inércia do Ministério Público, caracterizada após a remessa formal dos autos ou peças de informação ao órgão ministerial e o decurso do prazo legal sem adoção de providência. 2. A ausência de legitimidade ativa para a propositura da ação penal privada subsidiária da pública não constitui mera irregularidade sanável pela instrumentalidade das formas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIX, e 129, I; CP, arts. 100, § 3º, 147 e 147-A, § 1º, II; CPP, arts. 46 e 395, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 212.270; STJ, AgRg no HC nº 950.643/RS.

Ementa estruturada conforme o padrão de cabeçalho, caso em exame, questão em discussão, razões de decidir, dispositivo e tese previsto no Manual de Padronização de Ementas do CNJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014884-05.2024.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PATRICIA CRIZANTO DA SILVA

RECORRIDO: GILSON VIEIRA LOPES JUNIOR e outros

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha que rejeitou queixa-crime oferecida em face do recorrido, com fundamento no art. 395, incisos I e III, do CPP. A recorrente alegou a ocorrência de inércia do Ministério Público para o oferecimento de denúncia e sustentou a viabilidade da ação penal privada subsidiária da pública, bem como a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inércia do Ministério Público capaz de legitimar o ajuizamento de ação penal privada subsidiária da pública; e (ii) saber se eventual vício de legitimidade ativa poderia ser superado pelo princípio da instrumentalidade das formas.

III. Razões de decidir

Os crimes de ameaça e perseguição, imputados pela querelante, são processados mediante ação penal pública condicionada à representação. A titularidade da ação penal, nessa hipótese, pertence ao Ministério Público, nos termos do art. 129, I, da CF/1988.

A ação penal privada subsidiária da pública possui caráter excepcional e somente é admitida quando demonstrada a inércia do Ministério Público. Essa inércia não decorre do simples decurso de prazo a partir do fato ou do registro policial, mas exige a remessa formal dos autos de investigação ou das peças de informação ao órgão ministerial, seguida do escoamento do prazo legal sem oferecimento de denúncia, promoção de arquivamento ou requisição de diligências.

No caso, não ficou demonstrado que os autos ou peças de informação tenham sido formalmente encaminhados ao Ministério Público antes do ajuizamento da queixa-crime. Ausente a inércia ministerial, não se configura a legitimidade da recorrente para propor ação penal privada subsidiária da pública.

A ausência de legitimidade ativa constitui vício estrutural e condição da ação penal, não se tratando de mera irregularidade sanável pelo princípio da instrumentalidade das formas. A rejeição da queixa-crime deve ser mantida, nos termos do art. 395 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ação penal privada subsidiária da pública somente é admissível diante de inércia do Ministério Público, caracterizada após a remessa formal dos autos ou peças de informação ao órgão ministerial e o decurso do prazo legal sem adoção de providência. 2. A ausência de legitimidade ativa para a propositura da ação penal privada subsidiária da pública não constitui mera irregularidade sanável pela instrumentalidade das formas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIX, e 129, I; CP, arts. 100, § 3º, 147 e 147-A, § 1º, II; CPP, arts. 46 e 395, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 212.270; STJ, AgRg no HC nº 950.643/RS.

Ementa estruturada conforme o padrão de cabeçalho, caso em exame, questão em discussão, razões de decidir, dispositivo e tese previsto no Manual de Padronização de Ementas do CNJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5014884-05.2024.8.08.0035

RECORRENTE: PATRICIA CRIZANTO DA SILVA

Advogado do(a) RECORRENTE: ARTHUR DO NASCIMENTO PORTUGAL - ES24346

RECORRIDO: GILSON VIEIRA LOPES JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por PATRICIA CRIZANTO DA SILVA em face da Decisão inserta no ID 17074269, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha , por meio da qual rejeitou a queixa-crime oferecida em face de GILSON VIEIRA LOPES JUNIOR, com fulcro no artigo 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (ID 17074272) a recorrente alega a ocorrência de inércia do Ministério Público para o oferecimento da denúncia, sustentando a viabilidade do manejo da ação penal subsidiária da pública. Aduz, ainda, a aplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas para o aproveitamento dos atos processuais. Deste modo, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o regular prosseguimento da ação penal.

Contrarrazões (ID 17074280 e 17742772) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 17807314) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente Recurso em Sentido Estrito.

A questão devolvida à apreciação desta Egrégia Câmara Criminal circunscreve-se à aferição da legitimidade ativa da recorrente para a propositura de ação penal privada subsidiária da pública, bem como à verificação da existência de justa causa para a deflagração da persecução penal perante a Justiça Comum, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que rejeitou a queixa-crime com fulcro no artigo 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Ab initio
, impende contextualizar o arcabouço fático-probatório delineado nos autos.

A querelante, Vereadora do Município de Vila Velha, irroga ao querelado a prática de condutas que, em tese, amoldam-se aos delitos de ameaça (art. 147, do Código Penal) e perseguição majorada (art. 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal).

A exordial relata que, além de intimidações em eventos públicos e disseminação de informações inverídicas em redes sociais (como imputações de ocultação de atos ilícitos e exploração do luto familiar para fins políticos), o deflagrador máximo da querela consistiu em um áudio, supostamente enviado pelo recorrido, em 02 de março de 2024, no qual este afirmava que iria "atropelá-la" caso a parlamentar continuasse buscando demandas no bairro São Torquato.

Nesse sentido, a análise preambular da pretensão punitiva perpassa, inexoravelmente, pelo crivo da legitimidade
ad causam
.

É cediço que os delitos de ameaça e de perseguição são infrações penais processadas mediante ação penal pública condicionada à representação. Consequentemente, a titularidade para o ajuizamento da peça acusatória é atribuição privativa e indelegável do Ministério Público, por imperativo do artigo 129, inciso I, da Constituição da República.

A substituição do titular da ação pelo particular, consubstanciada na ação penal privada subsidiária da pública (art. 5º, LIX, da CF e art. 100, § 3º, do Código Penal), consubstancia providência de caráter excepcionalíssimo, cuja admissibilidade reclama a demonstração cabal e indubitável da inércia do órgão acusatório oficial.

Dessa forma, o exame detido do encarte processual revela a manifesta insubsistência da tese de desídia estatal. A recorrente sustenta que, tendo registrado o Boletim Unificado nº 5388210,3 em 02 de março de 2024, o transcurso do tempo até o ajuizamento da queixa-crime, em 09 de maio de 2024, caracterizaria a inércia do
Parquet
. Todavia, tal raciocínio divorcia-se da sistemática processual penal.

A inércia ministerial apta a ensejar a legitimação subsidiária não decorre do simples decurso de prazo a partir do fato ou do registro policial, mas pressupõe que os autos de inquérito ou as peças de informação tenham sido formalmente remetidos e recebidos pelo Ministério Público, com o subsequente esgotamento do lapso temporal previsto no artigo 46, do Código de Processo Penal, sem que o
dominus litis
ofereça denúncia, promova o arquivamento ou requisite novas diligências.

Ademais, conforme solidificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os prazos para a conclusão do inquérito policial e para a atuação ministerial, notadamente quando o investigado encontra-se solto, detêm natureza imprópria, admitindo prorrogações à luz da complexidade e das peculiaridades do caso concreto.

Destaco, a propósito, o entendimento sufragado pela Corte Cidadã no julgamento do AgRg no RHC 212.270 e do AgRg no HC n. 950.643/RS, trazidos à colação pelos recorridos, assentando que não há de se falar em atraso do Estado-acusador ou em excesso de prazo automático na condução de investigações sem réu preso. No vertente caso, resta hialino que, à época do ajuizamento da queixa, os fatos sequer haviam sido oficialmente remetidos ao conhecimento da Promotoria de Justiça, fulminando, em sua raiz, qualquer alegação de inércia.

Por sua vez, não socorre à recorrente a invocação do Princípio da Instrumentalidade das Formas.

O processo penal, conquanto instrumental, submete-se a balizas de garantia que não podem ser flexibilizadas para sanar vícios estruturais absolutos. A ausência de legitimidade ativa para a causa não consubstancia mera irregularidade procedimental suscetível de convalidação mediante o aproveitamento dos atos;
trata-se, em verdade, de intransponível ausência de condição da ação penal.
Tal vício atrai a incidência cogente da causa de rejeição liminar encartada no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal.

Destarte, a argumentação deduzida pela recorrente desvanece frente à higidez dos fundamentos fático-jurídicos adotados pelo juízo
a quo
, que, com irretocável acerto, aplicou as normas de regência processual ao aferir a ilegitimidade da parte para figurar no polo ativo da relação processual, obstando o prosseguimento de uma lide fadada à nulidade absoluta.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)